Tribunal: CARF
Processo: 13005.720473/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, não se estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos e a apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por autoridade competente, ficam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia interpartes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS TÍTULOS. INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela dispensado não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do campo de incidência da contribuição.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência posto na manifestação de inconformidade.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720473/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.304 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação,
não se estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos e a
apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por autoridade
competente, ficam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de
defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia
interpartes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por
ausência de permissivo legal, mas também em respeito às particularidades de
cada litígio.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas
obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de
saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes
da venda de bens do ativo imobilizado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720473/2010-17
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS
TÍTULOS. INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela dispensado
não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do
campo de incidência da contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
diligência posto na manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de análise de Pedido de Ressarcimento (PER)
transmitido pela contribuinte em 04/07/2007, relativo a saldo credor de COFINS
nãocumulativa exportação do 2o trimestre de 2007, no montante de R$ 7.446.913,15,
combinado com DCOMPs transmitidas entre 04/07/2007 e 31/07/2007.
Anexados documentos, a Fiscalização produziu Relatório Fiscal onde analisou
pedidos de ressarcimento/compensação relativos aos trimestres de 2007 e 2008 (PIS e
COFINS - mercados interno e externo), sendo pertinente transcrever-se os seguintes
excertos:
Na análise do movimento de notas fiscais apresentadas em meio magnético,
foram constatadas irregularidades com relação à apuração do saldo credor informado
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

pela empresa, decorrentes da sistemática de apuração não-cumulativa do PIS e da
COFINS, (...).
Intimado, em 18/05/2012, a apresentar cópias das notas fiscais n° 20891 a
20899 (modelo 1, série 3 - notas fiscais de revenda de adubos e fertilizantes), emitidas
em 02/07/2007 e justificar o não oferecimento à tributação pelo PIS/Cofins do valor
do frete relacionado nas referidas notas, o contribuinte apresentou as cópias solicitadas
e informou que, no seu entendimento, o frete deve acompanhar a tributação dos
produtos, ou seja, como o adubo e fertilizante tiveram suas alíquotas de PIS e Cofins
reduzidas a zero pela Lei 10.925, de 23 de julho de 2004, o frete deveria ter sua
alíquota também reduzida a zero.
Entretanto, inexiste, na legislação vigente, previsão para que o frete relativo ao
transporte de mercadorias sujeita a alíquota zero de PIS/Cofins também tenha o
mesmo tratamento tributário.
Os créditos apurados pelo contribuinte nas operações de revenda de bens
referem-se a aquisições de outras mercadorias (em grande parte tabaco da posição
2401 da TIPI) para revenda no mercado interno tributado e para exportação.
Desta forma, conforme prevê a legislação de regência, aplica-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de
cada espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês. Por se tratarem
de aquisições geradoras de créditos comuns vinculados à revenda no mercado interno
e à exportação, devem ser rateados proporcionalmente (...).
O contribuinte informou na linha de Bens Utilizados como Insumos créditos
vinculados à receita de venda no Mercado Interno Não Tributado. Entretanto, é sabido
que o produto que a empresa vende tanto para o mercado interno como para
exportação é o fumo e não existe previsão legal para venda de fumo não tributado no
mercado interno.
Os créditos informados nesta linha referem-se exclusivamente a aquisições
vinculadas a receitas de venda no Mercado Interno Tributado e Exportação.
Desta forma, conforme prevê a legislação de regência, aplica-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de
cada espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês. Por se tratarem
de aquisições geradoras de créditos comuns vinculados à venda no Mercado Interno
Tributado e Exportação, devem ser rateados proporcionalmente a estes (...).
Em 22/06/2012 foi emitido Parecer com propositura de que fosse parcialmente
reconhecido o direito creditório da contribuinte no valor de R$ 4.456.105,85.
Posteriormente, através de Despacho Decisório, a autoridade administrativa
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, homologou parte das
compensações declaradas (até o limite do crédito disponível), não homologou as
demais compensações declaradas e indeferiu pedido de ressarcimento (PER/DCOMP
no 26426.90629.040707.1.1.09-7854).
Cientificada e não conformada com o despacho proferido pela autoridade
administrativa de origem, apresentou a contribuinte sua manifestação contrária, onde
aponta, em síntese, os seguintes argumentos:
Ausência de fundamento legal
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

• exceto a glosa de créditos extemporâneos, não há qualquer embasamento legal
na conduta apontada como imprópria, havendo de ser declarada a nulidade do
processo por falta de indicação no lançamento do artigo infringido. Há, também, o
correspondente cerceamento de defesa que desta conduta emana (inciso II do art. 59
do Decreto n° 70.235, de 1972). O procedimento fiscal é abusivo.
Créditos extemporâneos
• a glosa baseia-se em duas suposições: ausência de elementos essenciais para
análise dos créditos e necessidade de confinamento de apuração no mês
correspondente;
• a ausência de elementos essenciais para análise dos créditos não se sustenta,
conforme consta no próprio Relatório e tabela produzidos pelo Fisco. Este não pode
reclamar da ausência de elementos essenciais, se na planilha apresentada pela empresa
há indicação, mês a mês, nas linhas lançadas (DACON), o valor e a origem do crédito
realizado;
• quanto à necessidade de confinamento como óbice do crédito extemporâneo,
este argumento igualmente não se sustenta. As normas estabelecem expressamente
que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes (§ 4° do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003). O art.
3o destas Leis permite expressamente que o crédito de PIS e COFINS não apropriados
em determinado mês, o sejam em períodos subseqüentes, observado o prazo
estabelecido pela legislação tributária;
• no caso da glosa efetuada, a fiscalização limitou-se a alegar que os créditos
passíveis de ressarcimento dependem de prévia confrontação entre créditos e débitos
dentro do período de apuração, motivo pelo qual desconsiderou o direito creditório
quanto aos créditos extemporâneos. Mas:
a) a apropriação fiscal de créditos de PIS e COFINS extemporâneos encontra
previsão expressa na legislação tributária;
b) a apropriação de créditos de PIS e COFINS em período subseqüente, ou seja,
de forma extemporânea, além do que previsto na legislação fiscal, não traz qualquer
prejuízo à RFB, vez que implica no recolhimento a maior de PIS e COFINS em
período de apuração anterior ou em pedido de ressarcimento sem qualquer atualização
em período posterior.
• a Fiscalização não fez qualquer restrição quanto a natureza dos créditos
extemporâneos realizados, ou seja, o tipo de crédito não foi óbice para glosa, nada
havendo a ser discutido senão a ausência de elementos essenciais para análise dos
créditos e o confinamento de apuração ao mês correspondente.
Frete na revenda de bens
• a empresa revende adubos e fertilizantes para produtores rurais, sendo que tais
insumos agrícolas são comercializados com alíquota zero de PIS e COFINS (Lei n°
10.925, de 2004). Não há realização de fretes, os quais são executados por
transportadores autônomos, sendo que o custo correspondente é suportado pelos
produtores rurais. Estes fretes foram acrescidos pelo Fisco na base de cálculo do PIS e
da COFINS, ante a argumentação de que não devem ter redução a zero da alíquota,
como ocorre na comercialização de adubos e fertilizantes. Os fretes foram, portanto,
considerados como receita;
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

• a empresa não tem entre seus objetivos sociais a prestação de serviços de
transporte, como comprova seu Estatuto Social. Repassou o custo do frete aos
produtores (nota fiscal e conhecimento). Rateio na apropriação de créditos
• junto ao Plantão Fisca verificou que os percentuais calculados e apresentados
no Relatório Fiscal, relativos ao mercado interno tributado e exportação, se deram em
virtude de suposto equívoco de preenchimento do DACON (linhas 01 e 02). No
entanto, informou naquelas linhas (Ficha 07A) em relação aos anos-calendário 2007 e
2008, na coluna Receita, o total da Receita Bruta auferida no período (Mercado
Interno e Exportação), independentemente de ser tributada ou não pelo PIS e COFINS.
O preenchimento do DACON se deu a partir da interpretação do ajuda do Programa
DACON-Mensal 1.1, vigente à época. Na ajuda do Programa DACON Mensal-
Semestral 2.5, vigente atualmente, entende-se que devem ser informadas na Ficha 07A
(linhas 01 e 02), somente as Receitas Tributadas. A orientação atual orientação
diverge da ajuda anterior;
• as informações apresentadas no DACON levaram ao cálculo equivocado e
distorcido do percentual de receitas de exportação sobre a receita total (período abril
de 2007 a dezembro de 2008), feito pelo Fisco;
• a Fiscalização tinha o dever de ofício de cotejar a ajuda do DACON (atual e
anterior). Mesmo que constatado equívoco da empresa no preenchimento, o Fisco
detinha ferramentas e informações para corrigir as distorções, eis que as informações
lhe foram disponibilizadas. Essas informações, por evidente, levam a rateio diverso do
constante no Relatório Fiscal. O rateio realizado pela empresa levou em conta a
correta proporção dos mercados, embora o lançamento nas linhas possa ter gerado
distorção. A opção do isco, de ter se baseado somente no DACON e não nas
informações da empresa, mesmo que involuntária, levou a equivocado rateio. Rateio
apropriação de créditos. Mercado Interno NT - Bens para revenda
• a empresa, diversamente do que foi referido no Relatório Fiscal, lança em
bens para revenda as mercadorias para revenda tributadas, que são os materiais
agrícolas, e não tabacos como equivocadamente referido no Relatório. Estes são
adquiridos para industrialização e são considerados insumos (lançados na linha 02);
• no rateio para o Mercado Interno em bens para revenda, o Relatório Fiscal
valeu-se de proporcionalidade equivocada entre as receitas do mercado interno e
exportação. Por conseguinte a aplicação dos percentuais encontrados naquela Tabela,
trazem a ilação de que o mercado interno tributado e a exportação em abril de 2007,
por exemplo, correspondiam a, respectivamente, 52,60% e 47,40%, quando na
verdade era 9,67% e 90,33%. Rateio apropriação de créditos. Mercado Interno NT -
Insumos
• a empresa sempre teve receita de exportação de aproximadamente 90%. A
aquisição de tabacos para processamento industrial foi informada na Ficha 06A linha
02 do DACON, juntamente com os demais insumos (material de embalagem,
manutenção industrial, combustíveis para máquinas industriais, etc.). A Lei no 11.033,
de 2004, não excepciona vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência de PIS e COFINS para manutenção de créditos;
• devem ser considerados todos os custos incorridos na fabricação (mesmo os
custos comuns). Quanto às vendas, consideram-se inclusive aquelas realizadas com
suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência, ou seja, mercado interno tributado,
não tributado e exportação;
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

• a Fiscalização afirmou ser sabido que o produto que a empresa vende tanto
para mercado interno como para exportação é o fumo. Porém, a venda de insumos
(alíquota zero) no mercado interno, não foi considerada pela Fiscalização. O produto
industrializado pela empresa, quando comercializado no mercado interno, se sujeita ao
regime de apuração não-cumulativa, o que determina a apuração de crédito nas
aquisições de bens vinculadas à receita auferida nas operações de exportação.
Diligência
• se alguma dúvida pairar, protesta pela realização de diligência visando
confirmar as alegações que fez. Aponta questões a serem investigadas em diligência;
• requer seja sua manifestação de inconformidade recebida e provida, tornando-
se sem efeito as compensações não homologadas e o indeferimento do ressarcimento
pleiteado.
A DRF de origem atestou a tempestividade da peça de contestação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento indeferiu a manifestação de
inconformidade em Acórdão com a seguinte ementa:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Possível a revisão de ofício de despacho decisório de ressarcimento de créditos
e homologação de compensação desde que anterior ao decurso do prazo de
homologação tácita da compensação.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, não se
estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos e a
apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por autoridade competente,
ficam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia inter-
partes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência
de permissivo legal, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/04/2007 a 30/06/2007
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
TRATAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não-cumulatividade, o ressarcimento/compensação de créditos
não aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da
revisão da apuração confronto entre créditos e débitos do período a que pertencem
tais créditos, devendo eles ser pleiteados em procedimentos repetitórios referentes aos
períodos específicos a que pertencem.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS não-cumulativo é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da
contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do
ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS
TÍTULOS. INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela dispensado
não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do campo de
incidência da contribuição.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
diligência posto na manifestação de inconformidade.
No seu Recurso Voluntário a contribuinte contesta o indeferimento da
manifestação de inconformidade e, quanto ao mérito, repete os argumentos apresentados a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre RS, inclusive a solicitação de
diligência para dirimir as dúvidas.
Às fls.916-918, a Recorrente informa que as questões aqui discutidas já foram
examinados pela 1a. Turma Ordinária da 3a. Câmara desta 3a. Seção de Julgamento que, na
sessão de 26/01/2016 deliberou por converter o julgamento em Diligência (Resolução no 3301-
000.218; Resolução no 3301-000.220 e Resolução no 3301-000.219, respectivamente) e, pede
seja dado o mesmo destino ao presente caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Quanto a solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na
impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
1. EVENTUAIS VALORES EM COBRANÇA
Não trata o presente processo de qualquer espécie lançamento efetuado pelo
Fisco. Conforme peças processuais, houve Cobrança (a empresa deveria efetuar o
pagamento do débito não compensado, no prazo legal). Tal Cobrança representa uma
conseqüência da não-homologação de compensações, não sendo meio formal de
constituição do crédito tributário, não traduzindo, autonomamente, qualquer relação
jurídico-tributária. Ela não instaura, pois, uma fase litigiosa nos termos do Decreto no
7.574, de 2011 (antes Decreto no 70.235, de 1972), eis que, como consabido, o
processo administrativo fiscal previsto nesse diploma serve, precipuamente, para
discussão de lançamentos de ofício consubstanciados em autos de infração ou
notificações de lançamento.
Nesse sentido, deve a autoridade julgadora (DRJ) desconhecer das reclamações
contra a cobrança de créditos tributários cuja compensação não foi homologada.
2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
O exame mais atento do Despacho Decisório combatido permite inferir que
preenche ele todos os requisitos formais e materiais para sua validade, devendo ser
refutadas, de plano, as alegações de violação a princípio basilar de direito
administrativo ou constitucional. Em verdade, o ato administrativo atacado contém
todos os elementos necessários à formulação da defesa pela interessada, trazendo em
seu bojo a necessária análise da base legal e do pedido de ressarcimento/compensação
transmitidos pela empresa. Ademais, o Relatório Fiscal e o Parecer lavrados pela
Fiscalização, dos quais a contribuinte também tomou ciência, retratam com clareza a
fundamentação fática para a não aceitação integral do pleito de
ressarcimento/compensação transmitidos, restando citada a base legal, suficiente para
justificar o deferimento parcial dos pedidos.
De outra banda, não pode a interessada alegar cerceamento do direito de defesa,
tendo em vista que apresentou clara contestação acerca do mérito do litígio,
demonstrando conhecimento das razões apontadas para parcial existência dos valores
a ressarcir, com a utilização da parte reconhecida para fins de compensação.
3. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Verificado o Relatório Fiscal constante deste processo, observa-se que não
houve qualquer glosa relativa ao item Glosa sobre Créditos Extemporâneos para
nenhum dos meses do 2o trimestre de 2007. Assim, ainda que preservado o direito de
defesa da contribuinte, considera-se sem objeto a manifestação de inconformidade
quanto a este item.
4. REVENDA DE BENS. FRETES COBRADOS
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

No caso da COFINS, as verificações efetuadas pela Fiscalização tiveram como
fundamento legal a Lei no 10.833, de 2003, que instituiu a sistemática não-cumulativa
de apuração da contribuição. Conforme disposto naquela Lei, a base de cálculo era a
receita bruta da venda de bens e serviços:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento).
(...)
Art. 5o O contribuinte da COFINS é a pessoa jurídica que auferir as receitas a
que se refere o art. 1o.
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
Da parte do texto legal transcrito é possível determinar-se que a COFINS não-
cumulativa seria calculada com base no faturamento, correspondente à receita bruta da
pessoa jurídica, entendendo-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. A legislação é igualmente explícita ao elencar as
exclusões permitidas da base de cálculo da contribuição, bem como as espécies de
receitas não alcançadas.
A análise das NFs feita pela Fiscalização, bem como daquelas trazidas pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, confirmam que a interessada
cobrava valores referentes a fretes, mas não os tributava, ao entendimento de que sua
tributação se dava à alíquota zero, porquanto cobrado na revenda de adubos e
fertilizantes (produtos com alíquota reduzida a zero pela Lei no 10.925, de 2004). Em
sua contestação, a empresa afirma que não houve realização de fretes, que eram
executados por transportadores autônomos, sendo o custo correspondente suportado
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

pelo adquirentes dos produtos (produtores rurais), bem como que não tinha, dentre
seus objetivos sociais, a prestação de serviços de transporte. Como comprovação
apresenta cópia de Estatuto Social.
Com fundamento na legislação citada, é possível afirmar-se que o valor do frete
constante das notas fiscais emitidas pela empresa, compõe sua receita bruta, para
efeito de tributação de PIS e COFINS, ou seja, se a empresa vendeu um produto/bem
e, adicionalmente ao preço, cobrou pelo serviço de frete, ainda que este tenha sido
prestado por terceiros, essa receita compõe seu faturamento. Isso resta demonstrado
nas NFs. Nelas constam determinados valores que, segundo a própria empresa, não
eram levados à tributação, o que caracteriza a correção do entendimento da
Fiscalização. Ademais, se todas as receitas devem fazer parte da base de cálculo da
contribuição (observadas as exclusões legais), independentemente da classificação
contábil adotada, resta sem sentido a alegação de que receitas que não estão
vinculadas à atividade fim da empresa não poderiam sofrer a incidência da
contribuição.
Registre-se, ainda, que a contribuinte não carreou aos autos qualquer
comprovação contrária à conclusão da Fiscalização. Nos termos do art. 333 do CPC, à
empresa a legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das argumentações e
provas carreadas pela autoridade fiscal, conforme expresso nos arts. 28 e 57, inciso III,
do Decreto no 7.574. de 2011.
Em regra, portanto, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis a
documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles
instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente alegar/impugnar, de forma
genérica, contrariamente a ato do Fisco (as NFs trazidas aos autos já haviam sido
verificadas pela Fiscalização). Quem pleiteia deve provar a existência de seu direito,
contextualizando os elementos de prova que evidenciam suas argumentações. Não
tendo isso sido feito, considera-se correto o acréscimo à base de cálculo da
contribuição.
5. RATEIO PROPORCIONAL NA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
MERCADO INTERNO N/T. BENS PARA REVENDA. BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS
Neste item, pertinente a transcrição de assentamentos feitos pela Fiscalização
em seu Relatório Fiscal. Relativamente aos Bens para Revenda, apontou:
O contribuinte informou na linha de Bens para Revenda créditos vinculados à
receita de venda no mercado interno não tributada. Entretanto, analisando-se as notas
fiscais verificou-se que as revendas não tributadas no mercado interno referem-se,
principalmente, a adubos e fertilizantes, os quais são tributados à alíquota zero, tanto
na compra como na revenda, e por isso, o contribuinte corretamente não gerou crédito
PIS/Cofins.
Os créditos apurados pelo contribuinte nas operações de revenda de bens
referem-se a aquisições de outras mercadorias (em grande parte tabaco da posição
2401 da TIPI) para revenda no mercado interno tributado e para exportação.
(...)
No que concerne aos Bens utilizados como Insumos, anotou:
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

O contribuinte informou na linha de Bens Utilizados como Insumos créditos
vinculados à receita de venda no Mercado Interno Não Tributado. Entretanto, é sabido
que o produto que a empresa vende tanto para o mercado interno como para
exportação é o fumo e não existe previsão legal para venda de fumo não tributado no
mercado interno.
Os créditos informados nesta linha referem-se exclusivamente à aquisições
vinculadas à receitas de venda no Mercado Interno Tributado e Exportação.
Referiu, também, que conforme prevê a legislação de regência, aplica-se aos
custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta
de cada espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês. Por se
tratarem de aquisições geradoras de créditos comuns vinculados à revenda no mercado
interno e à exportação, devem ser rateados proporcionalmente a estes.
Importante salientar que o rateio das receitas não altera a quantidade de
créditos, que são avaliados previamente ao rateio, sendo apenas uma ferramenta que
permite a distribuição entre aqueles passíveis de compensação ou ressarcimento e
aqueles simplesmente descontáveis (dedutíveis) na apuração da contribuição (não
passíveis de compensação ou ressarcimento).
Visto isso, examina-se a legislação de regência. No que tange ao tema, assim
dispôs o § 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito
será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e
a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na
forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
Esses parágrafos foram disciplinados pelo art. 21 da IN SRF no 404, de 2004,
que assim determina:
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

Art. 21. Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa
da Cofins, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito deve ser apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve registrar, a cada
mês, destacadamente para a modalidade de incidência referida no caput e para aquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, as parcelas:
I - dos custos, das despesas e dos encargos de que trata a alínea ‘b’ do inciso I e
os incisos II e III do art. 8o, observado o disposto no art. 9o; e
II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata a alínea ‘b’ do inciso I
do art. 8o, adquiridos de pessoas físicas, observado o disposto nos arts. 10 e 11.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o, o valor a ser registrado deve ser
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive, em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e
a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 3o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do
inciso I do § 2o, aplica-se sobre o valor de aquisição de insumos, dos custos e das
despesas, referentes ao mês de apuração, a relação percentual existente entre os custos
vinculados à receita sujeita à incidência não-cumulativa e os custos totais incorridos
no mês.
§ 4o O método eleito pela pessoa jurídica deve ser aplicado consistentemente
por todo o ano-calendário.
Em conformidade com o inciso II do parágrafo 2o, aplica-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de
cada espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, sendo
consideradas, portanto, as receitas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Deve-se observar, também, que a legislação aplicável determina, na hipótese de que a
contribuinte aufira receitas de exportação e de outras fontes, que seja feito um rateio
proporcional com o objetivo de definir os créditos relacionados a uma e outra origem.
Ainda que a contribuinte tenha carreado aos autos extensa quantidade de
documentos/demonstrativos/planilhas, percebe-se que não houve uma demonstração,
clara e objetiva, dos valores que entendia passíveis de ressarcimento/compensação. Ao
contrário, verifica-se que o agente fiscal, para apuração dos créditos passíveis de
ressarcimento/compensação, realizou análise de NFs apresentadas pela empresa em
meio magnético, tendo, também, adotado como parâmetro os valores informados nos
DACONs transmitidos nas épocas próprias. A análise/verificação das NFs e daqueles
demonstrativos resultou na constatação de irregularidades com relação à apuração do
saldo credor. Tais irregularidades estão descritas nas planilhas PER/DCOMP
confeccionadas pelo Fisco, onde restaram demonstrados os valores consolidados da
base de cálculo, da contribuição calculada, os créditos vinculados a receitas no
mercado interno tributado e não tributado e externo, separadamente, bem como os
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

respectivos saldos (mercado interno – tributado e não tributado – e externo) e valores
reconhecidos pela Fiscalização.
Assim, tendo o agente fiscal demonstrado através do referido Relatório e
planilhas anexas os valores passíveis de crédito para cada uma das fontes observadas
(créditos vinculados a operações de mercado interno e exportação), considera-se
correta a conclusão da auditoria acerca da parcial apuração dos créditos não-
cumulativos, em razão da distorção perpetrada na apuração dos créditos pelo método
do rateio proporcional.
6.
DECISÕES
JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS.
TRANSCRIÇÕES.
EFEITOS
No que concerne às decisões judiciais que a contribuinte mencionou em sua
paca de contestação, verifica-se que conforme o art. 4o do Decreto no 2.346, de 1997, a
extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da RFB possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do STF acerca da inconstitucionalidade
da lei que esteja em litígio, e ainda assim, havendo de ser editado ato específico do Sr.
Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido. A decisão deve versar sobre o
mesmo tema específico e, ainda, ter efeitos erga omnes, conforme as hipóteses para
estes previstas no nosso ordenamento jurídico. Não estando enquadradas nessa
hipótese, as sentenças judiciais só têm efeito para as partes para as quais são dadas.
Com relação às decisões administrativas, não estão elas inseridas entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN. Por conseguinte, não vinculam as
decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
7. PEDIDO DE DILIGÊNCIA
No que se refere à realização de diligência, o art. 35 do Decreto n° 7.574, de
2011 (PAF), confere à autoridade julgadora de primeiro grau a faculdade de
determinar, de ofício ou a pedido, a realização das diligências que julgar
imprescindíveis, podendo denegar a solicitação da defesa quando a diligência
requerida se lhe afigurar desnecessária à instrução processual ou a interessada não
houver formulado os quesitos relativos aos exames pretendidos.
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência solicitada,
entendendo-se ser ela dispensável para o desenredo dos temas que envolvem o
presente julgamento. Os fatos a que se refere o presente procedimento fiscal e as
discussões desenvolvidas no processo dependem tão-somente de verificação de
documentos fiscais e de análises correspondentes a esse tipo de informação, todos
perfeitamente abrangidos no âmbito da competência técnica tanto do auditor fiscal
autuante como do julgador e passíveis de comprovação e contestação pela própria
contribuinte.
Dessa forma, indefere-se o pedido de diligência constante da manifestação de
inconformidade, porquanto prescindível para o deslinde das questões postas no
processo.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.304 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720473/2010-17

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital